Tribunal: STF
Processo: CC 7775
Classe: CC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELA E A EXECUTADA. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE REJEITA PEDIDO DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO.



    1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento desta ação, dispunha em seu art. 115 que há conflito de competência: “I – quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. Na hipótese dos autos, nem a Justiça do Trabalho nem a Estadual afirmaram sua competência para apreciar a ação que tramita perante a outra, nem reputaram-se incompetentes para julgar qualquer das demandas. Tampouco há que se falar em controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, uma vez que não há qualquer relação de conexão ou continência entre eles. Não foi demonstrada, portanto, a ocorrência de conflito de competência entre os juízos suscitados.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.